Tribunal: TCU
Processo: 044.005/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8701/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1971/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 176); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.005/2012-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 018.960/2011-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.462/2017-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.962/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.994/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adeilton Fernandes da Costa (XXX.592.804-XX); Adilson Siqueira de Andrade (XXX.329.022-XX); Aedjota Matos de Jesus (XXX.852.622-XX); Alisson Dioni Gomes (XXX.561.502-XX); Almeida Andrade Casseb (XXX.380.482-XX); Ana Fanny Benzi de Oliveira Bastos (XXX.274.421-XX); Ana Lucy Caproni (XXX.915.606-XX); Ana Maria de Lima Souza (XXX.253.562-XX); Anderson Moronha Soares (XXX.662.652-XX); Antonio Claudio Barbosa Rabello (XXX.356.937-XX); Antonio Ferreira Neves Filho (XXX.228.283-XX); Aparecida Luzia Alzira Zuin (XXX.879.688-XX); Ariveltom Cosme da Silva (XXX.116.002-XX); Beatriz Machado Gomes (XXX.585.726-XX); Carlos Alberto de Lima Siqueira (XXX.734.002-XX); Carlos Luís Ferreira da Silva (XXX.463.902-XX); Carlos Pereira de Brito (XXX.207.882-XX); Celio Jose Borges (XXX.299.021-XX); Charles Carminati de Lima (XXX.891.772-XX); Charles Dam Souza Silva (XXX.024.102-XX); Claudemir da Silva Paula (XXX.040.032-XX); Claudimir Catiari (XXX.414.088-XX); Denise Andrade (XXX.447.172-XX); Djanilson Amorim da Silva (XXX.848.104-XX); Dorisvalder Dias Nunes (XXX.512.024-XX); Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines (XXX.950.568-XX); Eunice Luiza Johnson Batista (XXX.576.587-XX); Fabricio Donizeti Ribeiro Silva (XXX.681.881-XX); Fabricio Moraes de Almeida (XXX.621.931-XX); Francisco Estácio Neto (XXX.632.747-XX); Francisco Fernandes Pereira (XXX.980.794-XX); Fátima Aparecida de Souza Maia Queiroga (XXX.391.088-XX); Iracy Soares de Aguiar (XXX.206.015-XX); Ivanda Soares da Silva (XXX.800.902-XX); Jair de Oliveira Pinheiro (XXX.102.382-XX); Joel Bombardelli (XXX.027.360-XX); Jorge Luiz Coimbra de Oliveira (XXX.228.487-XX); Jose Eduardo Martins de Barros Melo (XXX.309.564-XX); Jose Otavio Valiante (XXX.304.598-XX); Jose Pereira Ramos (XXX.507.719-XX); Josenildo de Souza e Silva (XXX.456.004-XX); Josenir Lopes Dettoni (XXX.596.397-XX); Josué da Costa Silva (XXX.112.072-XX); José Ferreira Costa (XXX.819.223-XX); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX); José Lucas Pedreira Bueno (XXX.769.006-XX); José Maria Lopes Júnior (XXX.395.536-XX); José Roberto de Maio Godoi (XXX.729.228-XX); João Gilberto de Souza Ribeiro (XXX.067.056-XX); Juracy Machado Pacífico (XXX.580.402-XX); Júlio Robson Azevedo Gambarra (XXX.950.434-XX); Karla Roberto Sartin (XXX.353.721-XX); Lara Cristina Cioffi (XXX.784.262-XX); Laércio do Carmo Rodrigues (XXX.567.852-XX); Lenilson Sergio Candido (XXX.981.344-XX); Leonardo Severo da Luz Neto (XXX.097.842-XX); Luciana Fabiano dos Santos Uchoa (XXX.342.432-XX); Luciene Batista da Silveira (XXX.924.911-XX); Luiz Guilherme Ferro Costa Veppo (XXX.850.201-XX); Luã Silva Mendonça (XXX.917.102-XX); Lúcia Rejane Gomes da Silva (XXX.069.904-XX); Marcos de Sousa (XXX.059.302-XX); Marcus Fernando Fiori (XXX.574.392-XX); Maria Bernadete Junkes (XXX.933.149-XX); Maria Cristina Victorino de França (XXX.234.418-XX); Maria Ivonete Barbosa Tamboril (XXX.877.953-XX); Maria Luiza Lopes de Oliveira Santos (XXX.589.684-XX); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Maria do Carmo dos Santos (XXX.144.319-XX); Marilsa Miranda de Souza (XXX.623.652-XX); Mauro Márcio de Paula Rosa (XXX.256.186-XX); Maurílio Galvão da Silva (XXX.272.111-XX); Miguel Joaquim Sant Anna Filho (XXX.325.367-XX); Naychê Tortato Vieira (XXX.988.289-XX); Paulo de Tarso Carvalho de Oliveira (XXX.372.852-XX); Pedro Albino de Aguiar (XXX.485.603-XX); Pedro Di Tarique Barreto Crispim (XXX.864.509-XX); Petrus Luiz de Luna Pequeno (XXX.227.804-XX); Raitany Costa de Almeida (XXX.535.911-XX); Ricardo Gilson da Costa Silva (XXX.847.752-XX); Ricardo Santos de Abreu (XXX.454.148-XX); Samantha Sulamita Soares (XXX.258.152-XX); Santina Rodrigues Santana (XXX.996.591-XX); Sylviane Beck Ribeiro (XXX.116.590-XX); Thallisson Lopes (XXX.619.462-XX); Tiene Medeiros de Castro (XXX.189.812-XX); Tânia Mara Monteiro Afonso Coelho (XXX.750.311-XX); Tânia Suely Azevedo Brasileiro (XXX.873.506-XX); Valdir Aparecido de Souza (XXX.255.868-XX); Valdir Vegini (XXX.626.109-XX); Valéria de Oliveira (XXX.535.247-XX); Verônica Ortiz Alvarenga (XXX.446.001-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Carlos Eduardo Rocha Almeida (OAB/RO 3.593) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.